Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0748334-81.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA Suscitado : JUÍZO DA 3 a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Processo Origem : 0705614-93.2025.8.07.0002 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 3 a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a Ação de Título Extrajudicial no 0705614-93.2025.8.07.0002, proposta pelo BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB, em desfavor de DIONÍSIO PEREIRA DA SILVA, cujo objeto se refere a contratação de empréstimo bancário constituído pela Cédula de Crédito Bancário – CCB no 2021558058, no valor de R$ 166.424,47 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), parcelo em 120 meses. Todavia, o devedor se tornou inadimplente, motivo pelo qual a instituição bancária ingressou com ação de execução. Distribuídos os autos para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o Juiz declinou de sua competência, nos seguintes termos: [...] Trata-se de execução movida pelo Banco de Brasília - BRB em razão do descumprimento da cédula de crédito bancário acostada ao ID 254285548. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside no Gama - DF, conforme consta da própria petição inicial (ID 254285547). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama - DF. [...] Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que suscitou Conflito Negativo de Competência, assim se manifestando: [...] Suscito conflito negativo de competência. De início, constato que a demanda foi distribuída à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, a qual declinou da competência em favor de uma das Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Já o i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao receber o feito, declinou da competência em favor deste juízo com fundamento na relação de consumo existente, todavia já há entendimento firmado neste TJDFT acerca da competência absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o processamento de execuções em que figure como parte sociedade de economia mista do DF, no caso o BRB - Banco de Brasília, independente de eventual relação de consumo havida ou do domicílio da parte executada. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCO DE BRASÍLIA - BRB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA. VARAS ESPECIALIZADAS DE BRASÍLIA E TAGUATINGA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF. LEI 11.697/2008. RESOLUÇÕES 11/2012 E 16/2014 DO TJDFT. 1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial em que figure como parte o Distrito Federal ou as entidades de sua administração descentralizada (conforme previstas no art. 35 da Lei 11.697/2008), tal qual o Banco de Brasília – BRB, será competente para o processamento e julgamento do feito a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, ainda que se cuide de processo derivado de relação de consumo e outro seja o domicílio do consumidor. 2. O Tribunal Pleno deste TJDFT, ao definir as competências específicas da vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, definiu expressamente, por força da Resolução 11, de 2.7.2011, que a essa cabe o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais quando figurar como parte o Distrito Federal ou as entidades da administração descentralizada, inclusive as empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe. 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF). (Acórdão 1291744, 0706089-31.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJe: 23/10/2020.) Pelo exposto, entendo que este juízo é incompetente para o julgamento da presente ação e, com fundamento nos artigos 66, II, e 951, todos do CPC, art. 2o, I, da Resolução 11 de 02/07/2012 e nos termos do art. 162 e seguintes do RITJDFT, suscito o presente conflito negativo de competência, para que seja declarado competente o MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar o presente feito, no que submeto tal decisão a uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de dar solução à questão em debate, com as homenagens deste juízo. Confiro a esta decisão força de ofício, devendo a Secretaria apor a numeração sequencial e encaminhar com urgência para distribuição a uma das Câmeras Cíveis desta Corte, anexando ainda cópia da exordial e da decisão de ID 254578685 e 254691889. Suspendo o curso do feito até julgamento do conflito.[...] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante (Juízo da 2a Vara Cível do Gama) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator